Tribunal: TJBA
Processo: 8036009-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036009-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: D. S. H. e outros

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Liminar determina que a operadora de plano de saúde ofereça tratamento multidisciplinar com método Applied Behavior Analysis (ABA)
ao paciente,
nos termos do relatório médico. É cediço que não cabe ao plano limitar as alternativas terapêuticas à disposição do enfermo. O plano de saúde pode prever quais moléstias possuem cobertura, mas não o tratamento que a elas será dispensado, uma vez que isto é papel do médico que acompanha o paciente. Deste modo, tendo havido determinação médica para a realização de tratamento multidisciplinar com a utilização da técnica ABA, não pode o plano limitar a utilização do mencionado método. Todavia, quanto ao acompanhante terapêutico em regime domiciliar ou escolar, por prevalecer seu caráter pedagógico, não pode ser obrigado o plano a fornecê-lo. Precedentes.
Ainda que o recorrido afirme haver distinção entre o acompanhante com formação em pedagogia e aquele que é pertencente à área de saúde, nota-se que a recomendação posta pelo relatório médico é para acompanhante para auxílio em questões pedagógicas.

Outrossim
, diferentemente do quanto afirmado pela agravante, a decisão de piso não autorizou que o tratamento se fizesse fora da rede credenciada.
Por fim, a multa fixada pelo juízo de origem se revela adequada e proporcional ao quadro em exame, não sendo cabível a sua redução.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8036009-33.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e como agravado
D. S. H.
representado por
ISAEL SOARES HIGINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.